Tribunal: TJMT
Processo: 1003348-95.2020.8.11.0011
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003348-95.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isonomia/Equivalência Salarial, Desvio de Função]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBYSON BARCELLOS GALEANO - CPF: 916.903.821-04 (APELANTE), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES INCOMPATÍVEIS COM O CARGO EFETIVO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SÚMULA 378/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidor municipal contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de diferenças salariais e danos morais, proposta em face do Município de Mirassol D’Oeste, alegando desvio de função no exercício de atividades técnicas na área de informática, divergentes do cargo efetivo de vigia, para o qual fora nomeado por concurso público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve desvio funcional que justifique a condenação do Município ao pagamento das diferenças remuneratórias entre o cargo efetivo de vigia e as funções de Assistente de Informática exercidas de forma continuada, ainda que formalmente o servidor tenha sido designado para funções comissionadas distintas.

III. Razões de decidir

3. Demonstrado nos autos que o servidor, embora nomeado ao cargo de vigia, passou a desempenhar atribuições técnicas típicas do cargo de Assistente de Informática, com remuneração inferior à devida pela função efetivamente exercida.

4. A designação formal para função comissionada, não descaracteriza o desvio de função, sendo inequívoca a incompatibilidade entre o cargo ocupado e as tarefas executadas.

5. A legislação municipal permite a opção entre a remuneração do cargo comissionado ou do efetivo com acréscimo de 50%, devendo ser aplicado o critério mais favorável ao servidor para o cálculo das diferenças salariais.

6. A jurisprudência do STJ (Súmula nº 378) reconhece o direito à percepção das diferenças remuneratórias decorrentes de desvio de função, independentemente de alteração formal de cargo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reconhecer o desvio de função e condenar o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias entre o cargo de vigia e o de Assistente de Informática, acrescidas de 50% da função comissionada correspondente, conforme período a ser apurado em liquidação de sentença.
Tese de julgamento:
"1. Configura-se desvio de função quando o servidor exerce, de forma contínua, atribuições técnicas distintas daquelas inerentes ao seu cargo efetivo, ainda que formalmente designado para função comissionada diversa. 2. Reconhecido o desvio, é devida a diferença entre a remuneração percebida e aquela correspondente ao cargo efetivamente exercido, nos termos da Súmula 378/STJ."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Robyson
Barcelos Galeano contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de diferenças salariais e danos morais, movida em face do Município de Mirassol D’Oeste.

Conforme se extrai da petição inicial, o autor foi aprovado em concurso público e nomeado para o cargo efetivo de Vigia, com vencimento inicial de
R$ 1.076,72
, em 01/07/2014. Consta da sentença que, no início do ano de 2015, em função de vigilância na Secretaria de Obras públicas, ocorreu fato que acarretou diversos problemas psicológicos ao apelante, oportunidade em que foi designado, em 01/06/2015, para exercer a função de Assistente de Informática, que possui salário de
R$ 2.992,39
.

Em determinado período, também exerceu, mediante portaria, função comissionada de gestão de processamento de dados e informática, com recebimento de gratificação correspondente (FC-02). Posteriormente, contudo, foi designado para exercer a função comissionada de Coordenador de Engenharia, Convênios e Projetos (FC-03).

Em 2017, o apelante pleiteou readaptação funcional, sob alegação de limitações psicológicas, pedido este que chegou a ser deferido, mas foi posteriormente revogado.

Por força da Lei Complementar Municipal nº 172/2018, o cargo de Vigia foi extinto.

Diante de tais circunstâncias, em sede apelação, o recorrente sustenta a existência de desvio de função, pleiteando o pagamento das diferenças remuneratórias devidas entre o cargo efetivo de Vigia e o cargo de fato exercido (Assistente de Informática), com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente a Súmula 378.

O juízo de primeiro grau indeferiu os pedidos, por entender que não houve desvio de função, e que o autor exercia função comissionada para a qual foi regularmente designado por portaria, com o pagamento das respectivas gratificações.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, no qual reitera a ocorrência de desvio de função, destacando que, embora designado para a função comissionada de Coordenador de Engenharia, nunca exerceu atribuições ligadas a essa área, continuando a desempenhar exclusivamente funções técnicas ligadas à informática. Sustenta que houve, portanto, evidente incompatibilidade entre as funções de fato exercidas e o cargo comissionado formalmente atribuído.

O Município de Mirassol D’Oeste apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, nos termos do parecer constante nos autos, opinou pela ausência de interesse público primário que justifique a sua intervenção, declinando de manifestação sobre o mérito da demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Robyson
Barcelos Galeano contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de diferenças salariais e danos morais, movida em face do Município de Mirassol D’Oeste.

Conforme se extrai da petição inicial, o autor foi aprovado em concurso público e nomeado para o cargo efetivo de Vigia, com vencimento inicial de
R$ 1.076,72
, em 01/07/2014. Consta da sentença que, no início do ano de 2015, em função de vigilância na Secretaria de Obras públicas, ocorreu fato que acarretou diversos problemas psicológicos ao apelante, oportunidade em que foi designado, em 01/06/2015, para exercer a função de Assistente de Informática, que possui salário de
R$ 2.992,39
.

Em determinado período, também exerceu, mediante portaria, função comissionada de gestão de processamento de dados e informática, com recebimento de gratificação correspondente (FC-02). Posteriormente, contudo, foi designado para exercer a função comissionada de Coordenador de Engenharia, Convênios e Projetos (FC-03).

Em 2017, o apelante pleiteou readaptação funcional, sob alegação de limitações psicológicas, pedido este que chegou a ser deferido, mas foi posteriormente revogado.

Por força da Lei Complementar Municipal nº 172/2018, o cargo de Vigia foi extinto.

Diante de tais circunstâncias, em sede apelação, o recorrente sustenta a existência de desvio de função, pleiteando o pagamento das diferenças remuneratórias devidas entre o cargo efetivo de Vigia e o cargo de fato exercido (Assistente de Informática), com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente a Súmula 378.

O juízo de primeiro grau indeferiu os pedidos, por entender que não houve desvio de função, e que o autor exercia função comissionada para a qual foi regularmente designado por portaria, com o pagamento das respectivas gratificações.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, no qual reitera a ocorrência de desvio de função, destacando que, embora designado para a função comissionada de Coordenador de Engenharia, nunca exerceu atribuições ligadas a essa área, continuando a desempenhar exclusivamente funções técnicas ligadas à informática. Sustenta que houve, portanto, evidente incompatibilidade entre as funções de fato exercidas e o cargo comissionado formalmente atribuído.

O Município de Mirassol D’Oeste apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Colenda Câmara diz respeito à caracterização de desvio de função no serviço público municipal, com o consequente
direito à percepção das diferenças remuneratórias entre o cargo efetivo para o qual o servidor fora nomeado –

vigia

–

e as funções de natureza técnica e especializada em informática (
Assistente de Informática
), que efetivamente desempenhou por um período significativo e continuado.

É de rigor, inicialmente, traçar o quadro fático processualmente delimitado e comprovado. Consta dos autos que o apelante, após aprovação em concurso público, foi nomeado ao cargo de vigia, de natureza eminentemente operacional, com exigência de escolaridade de nível fundamental e remuneração inicial de R$ 1.076,72. Por designação administrativa de 01/06/2015, passou a exercer funções inerentes à área de informática (Assistente de Informática), e posteriormente foi designado para a função comissionada de Gestão de Processamento de Dados e Informática (FC-02), com gratificação de R$ 1.404,96 (Portaria n. 068/2017, de 01/02/2017). No entanto, essa portaria foi revogada pela Portaria n. 386/2017, de 29/08/2017, passando o servidor a constar como ocupante da função comissionada de Coordenador de Engenharia, Convênios e Projetos (FC-03).

Da análise dos autos, é fácil perceber que, ao indeferir a readaptação do apelante ao cargo que passou a ocupar em 01/06/2015 (assistente de informática), em razão da evidente discrepância salarial e do nível de escolaridade diverso do exigido para o cargo de origem — vigia —, conforme dispõe a legislação municipal,
resta caracterizado o desvio de função a que foi submetido o apelante
.

Com efeito, são evidentes as diferenças entre as atribuições inerentes ao cargo de vigia e as atividades desempenhadas por um assistente de informática. Nesse contexto, embora o juízo de primeiro grau tenha reconhecido que o ente municipal vem efetuando o pagamento de gratificação pela designação para função de confiança, bem como da remuneração correspondente ao cargo efetivo de vigia, conforme demonstrado nos holerites acostados aos autos, impõe-se observar que há previsão legal detalhada, no âmbito municipal, para a designação de servidores efetivos ao exercício de funções de confiança. Vejamos:

Art. 25.
A retribuição pelo exercício de Cargo em Comissão e de Função de Confiança é a constante do Anexo III desta Lei.

§ 1º Ao servidor integrante do quadro permanente de pessoal, investido em Função de Confiança (FC) ou em Cargo em Comissão (CC),
é facultado optar:

I -
pelo
valor integral do Cargo em Comissão ou da Função de Confiança, hipótese em que não receberá a remuneração do seu cargo efetivo; ou,

II -
pelo
recebimento integral da remuneração do seu cargo efetivo, acrescido de 50% (
cinqüenta
por cento) do valor do Cargo em Comissão ou da Função de Confiança.
(LC n. 158/2016)

Art. 45
. O Servidor Público Municipal do quadro de provimento efetivo que for designado para exercer Cargo em Comissão ou Função Comissionada,
poderá optar em receber apenas remuneração do cargo em comissão/função de confiança ou a sua remuneração do seu cargo efetivo acrescida de 50% (
cinqüenta
por cento) da remuneração do Cargo em Comissão/Função Comissionada.
(LC 159/2016)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao direito do servidor público ao recebimento de diferença remuneratória em caso de exercício de funções diversas daquelas previstas para o cargo de sua investidura, mesmo que tal desvio não configure alteração formal de cargo. Nesse sentido, a Súmula nº 378 do STJ estabelece, de modo inequívoco:
“Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais dele decorrentes.”.
[1]

A
ratio

decidendi
desse enunciado repousa sobre a vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública, princípio que, no caso dos autos, se apresenta de forma patente: o Município se beneficiou da força de trabalho do apelante na área de informática, com evidente qualificação técnica superior àquela exigida para o cargo de origem, mas sem retribuir economicamente a contento a contraprestação prestada, conforme se demonstrará adiante.

Portanto, diante dos evidentes reflexos remuneratórios ao se reconhecer o desvio de função do apelante ao exercer o cargo de Assistente de Informática, deve ser considerado o valor da referida remuneração para se aplicar a regra supramencionada mais favorável ao servidor (LC n. 158 e 159 de 2016), a fim de viabilizar o ressarcimento das diferenças salariais não pagas ao servidor.

Como visto, a própria legislação municipal confere ao servidor efetivo, quando designado para exercer função comissionada, a possibilidade de optar entre a remuneração do cargo efetivo acrescida de 50% da função comissionada ou a integral da função.

No caso sob exame, embora os holerites indiquem que houve pagamento de 100% da função comissionada mais o salário do cargo efetivo de vigia, o valor total (R$ 1.608,88 – salário vigia e R$1.404,96 – gratificação,
total de R$ 3.011,84
) ainda é inferior à remuneração efetiva de um Assistente de Informática e mais 50% da respectiva função comissionada (R$ 2.992,39 – salário e R$ 702,48 – gratificação,
total de R$ 3.694,87
).

Ora, se o servidor desempenhou atribuições inerentes ao cargo de Técnico de Informática, impõe-se o reconhecimento do desvio de função e, por conseguinte, a consideração da remuneração correspondente ao referido cargo para fins de cálculo da função comissionada.

No caso concreto, constata-se que o ente municipal vem postergando o devido reenquadramento do apelante em cargo compatível, conforme os ditames da legislação municipal, com o intuito de deslocá-lo de seu cargo efetivo para outro de maior complexidade técnica, sem a devida readequação remuneratória. Tal conduta, por si só, configura desvio de função, nos moldes reconhecidos pela jurisprudência.

Não se trata, aqui, de questionamento sobre a constitucionalidade do ingresso em cargo técnico sem prévio concurso público, mas da imposição de uma indenização em razão do trabalho efetivamente prestado em desvio de função, hipótese expressamente admitida pelos tribunais superiores como forma de impedir que a Administração aufira vantagens indevidas.

Ainda que se alegue o recebimento da respectiva função comissionada, cumulada com o salário de Vigia, trata-se de rubrica não equivalente à remuneração que seria devida ao ocupante do cargo de Assistente de Informática, acrescida do percentual de 50% relativo à função de confiança. Razão pela qual subsiste diferença remuneratória a ser adimplida, a ser apurada em sede de liquidação de sentença.

Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação interposta por
Robyson
Barcelos Galeano, para reformar parcialmente a sentença de origem e, por conseguinte:

a)
reconhecer o desvio de função do cargo de vigia para o exercício de atividades de Assistente de Informática, em relação ao período que restar demonstrado em fase de liquidação de sentença;

b)
Condenar o Município de Mirassol D’Oeste ao pagamento da diferença entre os valores efetivamente percebidos pelo servidor e a remuneração que lhe seria devida caso estivesse investido no cargo efetivo de Assistente de Informática, durante todo o período de desvio de função, acrescida do adicional de 50% referente ao exercício de funções de confiança, incidente sobre os respectivos meses em que foram efetivamente desempenhadas;

c)
Tais valores deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença e atualizados nos termos do Tema 905 do STJ e do Tema 810 do STF;

d)
Deixo de condenar o apelado ao pagamento das custas processuais recursais, com arrimo no inc. I do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/01; bem como deixo de arbitrar os honorários advocatícios neste momento, por se tratar de acordão ilíquido, nos termos do artigo 85, § 4º, inc. II, do CPC.

É como voto.

[1]

STJ - REsp: 1689938 SP 2017/0166839-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2017
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025